Tribunal: STF
Processo: Rcl 59756
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Beatriz Santana Telles, em que se alega ofensa à Proposta de Edição de Súmula Vinculante (PSV) 139.



    No caso, a reclamante foi condenada à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eDOC 1, p. 2).



    Narra que, em sede de agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus de ofício para aplicar o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 no percentual mínimo. A pena foi então redimensionada para 4 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime fechado.



    Sustenta o descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na PSV 139, “que determina o regime aberto para tráfico privilegiado, desde que o réu não seja reincidente” (p. 3).



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a fixação de regime aberto, bem como a substituição da pena por medidas restritivas de direito (pp. 4-5).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 15), as quais foram prestadas (eDOC 17). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECE O TRÁFICO PRIVILEGIADO, MANTENDO O REGIME FECHADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PERTINENTE O ÓBICE FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES



     - Parecer pelo indeferimento da reclamação”. (eDOC 21). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Analisando cuidadosamente os autos, verifico que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    De acordo com as informações prestadas pelo Juízo reclamado, houve o trânsito em julgado do agravo em recurso especial. Seguem as informações:



    “Registre-se que após o indeferimento liminar dos embargos de divergência, não houve interposição de qualquer recurso, razão pela qual a Secretaria desta Corte Superior certificou o trânsito em julgado da decisão com baixa dos autos à origem (fl. 494 e-STJ)”. (eDOC 17, p. 4) (grifei)



    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, é possível constatar que o trânsito em julgado ocorreu em 9.5.2023. Entretanto, a presente reclamação somente foi apresentada em 18.5.2023 (eDOC1, p. 5).



     Sobre o tema, complementa a PGR:



    “12. Observa-se que, a reclamação foi proposta em 18/05/2023, quando já havia se consumado o trânsito em julgado do ato reclamado; consta das mencionadas informações prestadas pela autoridade reclamada que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorrera em 09/05/20231 , não tendo sido interposto recurso extraordinário (fl. 57). 



    13. Na conformidade do disposto no art. 988, §5º, inciso I, do CPC, não cabe reclamação constitucional para desconstituir decisões transitadas em julgado. Dessa forma, a postulação configura simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, revelando a inviabilidade desta ação. 



    14. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, sendo admitida, tão somente, naqueles processos não transitados em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, assim redigida: ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’.



    15. Sendo assim, os pedidos formulados nesta Reclamação não correspondem às hipóteses legais correspondentes, sendo inviável sua apreciação nessa Suprema Corte”. (eDOC 21, p. 5)



    Dessarte, verifico inexistir a pretendida ofensa, pois a questão veiculada no ato reclamado está acobertada pela coisa julgada.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 4. A Corte reclamada negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por se tratar de recurso manifestamente incabível e, por isso, deixou de remeter os autos a esta Suprema Corte. 5. Além de transitada em julgado, a decisão reclamada está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral. Não se divisa usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 6. Improcedência do pedido”. (Rcl 50.168 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022) (grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl 53.627 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.4.2023) (grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente